Tribunal: TJDFT
Processo: 0742035-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742035-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 64741853). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos ao e. Relator, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador